Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES (CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE). VÍCIO DO PRODUTO (CÂMBIO POWER SHIFT DA FORD) CONFIGURADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VEÍCULO COM DEFEITO EM USO POR LONGO PERÍODO PELO CONSUMIDOR. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. DATA DA DEVOLUÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXISTENTES. VALOR COMPENSATÓRIO MAJORADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Segundo a “teoria da asserção”, a presença das condições para o exercício regular do direito de ação, entre elas, a legitimidade passiva, é apreciada pela análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.
II. A concessionária de veículos, por integrar a cadeia de fornecimento, conectando a fabricante de veículos da marca “Ford” aos consumidores finais do produto, responde, a princípio, também pelos vícios desses mesmos produtos, então, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Rejeitada a preliminar.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
IV. Comprovado (inclusive, por prova pericial conclusiva) que o veículo adquirido pela demandante no estabelecimento da requerida possui vícios de fabricação (câmbio “power shift”), que acarreta mau funcionamento do veículo.
V. O bem, ao tempo da perícia, já possuía mais de 150.000 quilômetros rodados, havia sido adquirido há quase dez anos, e não apresentava bom estado de conservação, porém, é certo que o defeito constatado é decorrente do vício do produto (e não de fato imputável à consumidora).
VI. Os defeitos causaram prejuízos ao consumidor, com a percepção de “trepidação na transmissão no momento da arrancada”, “outros problemas com a transmissão automática”, “veículo não engata marcha corretamente”, “desgastes prematuros em outros componentes”, dentre outros.
VII. As circunstâncias do caso autorizam à consumidora postular a resolução do contrato e pedir, à sua escolha, a “restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”, na forma prevista no Código Civil, artigo 475; e na Lei 8.078/90, artigos 18, § 1o, inciso II; 19, inciso IV; e 20, inciso II. No entanto, no caso concreto, tendo em vista as suas especificidades, não se mostra plausível a restituição integral e atualizada do valor pago pelo consumidor.
VIII. O valor a ser restituído deve ser compensado pela depreciação causada pelo uso durante anos. Devolver a quantia paga, atualizada a valor presente, no caso, implicaria enriquecimento sem causa do consumidor (Código Civil, art. 884).
IX. Resolvido o contrato de compra e venda, e determinado o retorno das partes ao “status quo ante”, o demandado deve ressarcir o consumidor pelo valor de referência do veículo na Tabela FIPE do dia da restituição do veículo.
X. O consumidor que adquire um veículo novo, que no nosso país, é inegavelmente um bem de alto valor, já com defeito de fabricação, de prévio conhecimento do fabricante, vendido pela concessionária autorizada, e que vem trazendo diversos problemas relatados pelo consumidor (e atestados em perícia judicial), sofre inegavelmente prejuízos à sua esfera extrapatrimonial, que deve ser reparada.
XI. Considere-se a violação à integridade psicológica e no bem-estar da parte consumidora, diante do aborrecimento quotidiano, do menoscabo do fornecedor em solucionar (em definitivo) o defeito do veículo, dos riscos que o vício no câmbio do veículo poderia trazer à sua vida na condução do veículo, enfim, de todos os percalços percorridos pela consumidora nesses quase dez anos de uso do veículo defeituoso. Os aborrecimentos não advêm apenas das idas da consumidora à concessionária, mas de todos os transtornos acumulados no longo período na condução e no uso do veículo.
XII. O valor reparatório, majorado agora de R$3.000,00 (três mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte consumidora e a condição econômica das partes, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots].
XIII. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Parcial provimento ao recurso do autor e parcial provimento ao recurso da demandada.